Tribunal: TJDFT
Processo: 0740715-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740715-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MIKAEL ARTHUR DE JESUS SOARES SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo na execução penal interposto por MIKAEL ARTHUR DE JESUS SOARES SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de autorização de estudo externo da forma como foi formulado, sem prejuízo de nova análise casa haja alteração na situação fática, ou seja, apresentando novo requerimento de autorização em formato que viabilize o devido acompanhamento e fiscalização por parte das autoridades estatais (ID 64419311). Nas razões recursais (ID 64418201), a Defesa requer a reforma da decisão a fim de que seja deferido o benefício de saída antecipada com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, de forma que, durante o dia, o agravante continue a exercer o trabalho externo autorizado e, no período noturno, ele retorne à residência e, sob monitoramento eletrônico, continue o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, modalidade EAD. Alternativamente, pede que “caso persista qualquer dúvida quanto à infraestrutura da Faculdade Estácio de Sá – Polo Santa Maria, que seja expedido ofício à referida instituição para que confirme a disponibilidade de infraestrutura adequada para o curso do agravante”. Alega que o indeferimento da continuidade dos estudos na modalidade de ensino à distância restringe o direito do apenado a ressocialização e reintegração na sociedade, em especial quando já autorizado o trabalho externo e saídas temporárias. Informa que atualmente o agravante está no 4o semestre do curso de análise e desenvolvimento de sistemas na modalidade EAD e que, apesar do indeferimento do primeiro pedido, ele estudou no horário do almoço, obtendo boas notas e aprovação nas matérias. Aduz que a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico permite que ele concilie suas responsabilidades de trabalho externo com os estudos em condições mais favoráveis. Afirma que já foi reconhecido por este Tribunal de Justiça a compatibilidade entre o curso EAD e as limitações do regime semiaberto. Contrarrazões do Ministério Público pelo não conhecimento do recurso, uma vez que o recurso foi interposto em face de suposta negativa de autorização para saída antecipada do CPP, entretanto, a decisão atacada não tratou sobre o pedido. No mérito, pede a manutenção da decisão (ID 65094076 - Pág. 91). A decisão foi mantida, em juízo de retratação (ID 65094076 - Pág. 100). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo retorno dos autos para juntada das peças faltantes, quais sejam, contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau e a decisão de retratação (ID 64729285). Após a juntada dos documentos, ela oficiou pelo não conhecimento do recurso, em razão da Defesa requerer benefícios de saída antecipada com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico e a decisão recorrida ter indeferido pedido de autorização para estudo externo. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID 65230055 - Pág. 104). Relatado o necessário. Decido. Prefacialmente, importa consignar que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, por força do artigo 3o do Código de Processo Penal, cabe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nesses termos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A seu turno, prescreve o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça constituir atribuição do Relator, nos feitos criminais, “admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior”. Na hipótese dos autos, a decisão recorrida indeferiu pedido de autorização de estudo externo, nos seguintes termos (ID 64419311): “Trata-se de pedido de autorização para estudo externo, formulado pela Defesa ao Mov. 290.1, 292.1 e 302.1. O Ministério Público se manifestou regularmente no feito (mov. 306.1). Após, vieram os autos conclusos para decisão. Relatei. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o sentenciado cumpre pena no regime semiaberto, estando recolhido no CPP. Este juízo já concedeu autorização para trabalho externo e saídas temporárias, conforme Mov. 39.1 e 194.1. Contudo, o pedido de autorização para estudo externo não pode ser acolhido, uma vez que os documentos apresentados pela Defesa não são suficientes para demonstrar a carga horária específica de cada disciplina a ser cursada, a fim de viabilizar a definição dos dias e horários nos quais o custodiado poderia sair da unidade prisional para a realização das atividades educacionais propostas. Com efeito, por se tratar de curso realizado na modalidade à distância, mostra-se necessário esclarecer a carga horária semanal de cada disciplina a ser cursada, com o horário de aulas síncronas, se houver, bem como a estimativa de tempo necessário para acesso e elaboração de eventuais atividades assíncronas, se for o caso, o que não foi devidamente comprovado nos autos. Assim, não se mostra razoável autorizar a saída do sentenciado da unidade prisional, ou mesmo postergar o horário para o seu retorno, sem que tal decisão esteja lastreada em informações concretas que justifiquem a medida, sob pena de desvirtuamento do instituto previsto no art. 123, §2o da LEP. Vale ressaltar que o referido dispositivo prevê expressamente que o tempo da saída deverá ser fixado de acordo com a necessidade relacionada ao efetivo cumprimento das atividades discentes, de forma que, para que seja autorizado o usufruto do direito ao estudo, é indispensável a indicação da quantidade de horas necessárias para a realização de tais atividades Ante o exposto, INDEFIRO a o pedido de autorização para estudo externo tal como formulado, sem prejuízo de nova análise caso haja alteração na situação fática, ou seja apresentado novo requerimento de autorização em formato que viabilize o devido acompanhamento e fiscalização por parte das autoridades estatais. (...)”. O agravante requer a reforma da decisão a fim de que seja deferido o benefício de saída antecipada com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, de forma que, durante o dia, o agravante continue a exercer o trabalho externo autorizado e, no período noturno, ele retorne à residência e, sob monitoramento eletrônico, continue o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, modalidade EAD. Alternativamente, pede que “caso persista qualquer dúvida quanto à infraestrutura da Faculdade Estácio de Sá – Polo Santa Maria, que seja expedido ofício à referida instituição para que confirme a disponibilidade de infraestrutura adequada para o curso do agravante”. Com efeito, conforme bem apontado pela Procuradoria de Justiça, a decisão recorrida negou pedido de autorização para estudo externo, ao passo que as razões recursais visam a reforma da decisão para que seja deferido ao apenado o benefício de saída antecipada com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, a evidenciar, portanto que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, artigo 3o do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Diante disso, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024 15:58:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator